Tribunal: TJDFT
Processo: 0723183-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723183-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: L. R. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS MOREIRA SANTIAGO D E C I S Ã O BRADESCO SAUDE S/A interpôs apelação (ID 50697217) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação "de obrigação de fazer c/c pedido de reparação de danos morais e tutela de urgência”, ajuizada por L. R. M. S., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: i) determinar, no prazo de 10 (dez) dias, o custeio, pela ré, ora apelante, do medicamento “Somatropina, 0,15UI/Kg/dia”; ii) condenar ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). É o relatório do necessário. DECIDO. A despeito do arrazoado feito pela parte recorrente (ID 53154701), o apelo é manifestamente intempestivo. Conforme consignado no despacho de ID 52154011, consta dos autos que a parte requerida, ora apelante, a despeito de ser cadastrada para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017), foi intimada da sentença, por intermédio de Oficiala de justiça, na data de 06/07/2023 (ID 50697215). Portanto, a parte apelante teve ciência inequívoca da sentença na data de 06/07/2023. Convém ressaltar que, ao contrário do quanto alegado pela apelante em sua manifestação de ID 53154701, não foi objeto de esclarecimento no despacho de ID 52154011, eventual intimação da sentença via DJe, mas, sim, aquela feita pessoalmente, por intermédio de Oficiala de justiça. Dispõe o Código de Processo Civil que: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; Na espécie, o mandado de intimação da sentença foi juntado aos autos no mesmo dia do cumprimento, qual seja, 06/07/2023. Assim, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, que fixa o prazo de 15 (quinze) dias (úteis) para a interposição do recurso de apelação, nota-se que o termo final se deu na data de 26/07/2023, sendo certo que o apelo foi interposto em 04/08/2023 (ID 50697217). Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. O não conhecimento do recurso ou seu desprovimento dão azo à fixação dos honorários advocatícios recursais, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Portanto, em razão da sucumbência da parte apelante, dado o não conhecido do presente recurso, em observância ao disposto no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator